Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGAS PELA DESISTÊNCIA APÓS VALIDADE DO CONCURSO. TEMA N. 784/STF. JULGADO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 784. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que as vagas surgiram durante o prazo de validade do certame, visto que isso teria se dado quando da desistência de 3 (três) dos 15 (quinze) candidatos convocados e não no momento da sua homologação. Nesse ponto, suscita preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Aduz inaplicabilidade da súmula n. 279/STF e que estaria amparado pela tese fixada no Tema n. 784/STF.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 54942421.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Nulidade da decisão. A Excelsa Corte estabeleceu na tese correspondente ao Tema n. 339 que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Assim, não se impõe o enfrentamento de todas as questões postas, como pretende o recorrente. Preliminar de nulidade rejeitada.
VI. A tese fixada no Tema n. 784/STF é a seguinte: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
VII. Consoante restou registrado no acórdão impugnado por meio do apelo extremo, no bojo dos autos o recorrente narrou que “havia 5 vagas originalmente previstas no edital, em que os aprovados foram imediatamente convocados. Em seguida, foram convocados mais 15, tendo ocorrido 3 desistências. Estando o recorrente na 22a colocação, com as 3 desistências, passaria para colocação dentro do número de vagas (...) Acrescenta que as desistências ocorreram em 02/06/2020, um dia antes do vencimento do prazo de validade do concurso, concluindo que o ato que abriu ‘novas vaga’ e alcançou a sua posição configurou manifestação inequívoca da Administração acerca da necessidade de preenchimento das vagas, o que teria ocorrido ainda dentro do prazo de validade do concurso”.
VIII. Nesse contexto, merecem ser colacionados os termos da sentença confirmada pelo acórdão: “a classificação alcançada pela parte demandante no concurso público em tela não é suficiente para garantir o direito líquido e certo à nomeação no cargo almejado. O ato de tornar sem efeito as convocações de três candidatos não lhe outorga o correlato dever da administração pública de nomeá-lo, mesmo porque reflete mera expectativa de direito, mormente de candidato aprovado em cadastro reserva. Aliado a isso, a nomeação de aprovados em concurso público, fora do número de vagas do edital, deve seguir os critérios de oportunidade e conveniência da administração pública. Note-se que somente se admitirá a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação na hipótese excepcional de se demonstrar a ocorrência da preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, o que não é o caso dos autos. Durante a vigência do concurso, a parte requerida procedeu à nomeação de 20 candidatos, número que ultrapassou as vagas previstas no edital, mas mesmo assim, não alcançou a classificação obtida pelo demandante. Ademais, o concurso foi homologado em 03/06/2020 (id. 148600494, pág. 36) com a validade de 2 anos (id.148600493, pág. 77) que não foi prorrogada expressamente, tendo vencido em 03/06/2022. Assim, ainda que tenham sido nomeados candidatos que não tomaram posse, como alegado pelo requerente, a nomeação de outros candidatos pelo ente federativo, observada a ordem de classificação e os critérios de conveniência e oportunidade, só é possível durante o prazo de validade do certame, que, no caso em apreço, já se encerrou”.
IX. Acrescente-se que o acórdão consignou no item 8 que “as novas vagas, provenientes das desistências, somente surgiram após a validade do concurso, já que a homologação das desistências somente ocorreu em 29/06/2022 (ID 49907059 - Pág. 19). Não há, pois, direito subjetivo à nomeação”.
X. Logo, o que se extrai dos autos é que, após análise probatória sob o crivo do contraditório, não se verificou, nas instâncias ordinárias, a preterição nos moldes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Verifica-se que o agravante busca rediscutir a matéria fazendo considerações que não têm o condão de modificar a decisão colegiada desta Turma Recursal que está em consonância com o entendimento do Pretório Excelso.
XI. Nessa perspectiva, ressoa claro que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que vai de encontro ao verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
XII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.